Tribunal: TJDFT
Processo: 0001560-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, sendo corroborada por outros elementos de convicção.
2. É cediço que pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos, não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição.
4. A jurisprudência possui entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do CP.
5. Recurso provido em parte.